Tribunal: CARF
Processo: 10880.924396/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.924396/2018-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.173 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS
DE SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2015
DECISÃO RECORRIDA.
INCOMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. HIPÓTESES NÃO CARACTERIZADAS NOS
AUTOS. NULIDADE. DESCABIMENTO.
São nulos os atos e termos lavrados por autoridade incompetente, bem como os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, hipóteses não caraterizadas nos autos.
ADMINISTRAÇÃO. ADMINISTRADO. RELAÇÃO. CONFIANÇA. BOA-
FÉ. DECLARAÇÕES APRESENTADAS. CONHECIMENTO. INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. PREJUÍZO AO DECLARANTE. DESCABIMENTO.
É descabida a afirmação de inexistência de comprovação dos fatos alegados, já
que tal deficiência, no todo ou em parte, poderia ser suprida pela
Administração Pública, a qual conhece das declarações apresentadas pelo
contribuinte, que, em cotejo com o que instruído no processo, minimamente
adotaria providência diversa do mero prejuízo imputado ao administrado,
sabendo-se da relação de confiança estabelecida entre as partes e do dever, da
Administração, de pautar-se pela moralidade e de agir de boa-fé.
DCTF. PREENCHIMENTO. ERRO. CONHECIMENTO. AUTORIDADE
FISCAL.
GARANTIA
DO
DUPLO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a decisão
completa acerca de matérias relevantes por ela desconhecidas, reiniciando-se,
dadas as especificidades do caso concreto, o processo administrativo fiscal,
evitando-se, assim, supressão de instâncias e garantindo-se, em decorrência, o
duplo grau de jurisdição administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.924396/2018-13
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.173 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924396/2018-13

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso, para determinar que
em Despacho Decisório complementar a autoridade fiscal se pronuncie quanto ao crédito
pleiteado, dado o que veio a constar dos autos, sem prejuízo das medidas que entender
pertinentes, retomando-se, a partir de então, a marcha regular do processo, sob o rito do Decreto
n° 70.235, de 6 de março de 1972.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 101-
021.249, da 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01.
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declaração de Compensação, mediante a
qual buscara liquidar débitos fazendo uso de crédito alusivo a pagamento efetuado a maior para a
estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica de março de 2015, indébito levantado no
montante de R$ 116.432,63.
Em 4 de abril de 2018, a autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório
denegando o direito creditório pleiteado, ao argumento de que a integralidade do valor pago
(R$ 4.089.982,73) fora alocada à correspondente estimativa devida.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, na qual o contribuinte lançou o
argumento de que errara ao preencher a respectiva Declaração de Débitos Tributários Federais
(“DCTF”), já que o valor correto da estimativa seria de R$ 3.973.550,11, como assim
demonstrara na Escrituração Contábil Fiscal (“ECF”) do período.
O colegiado de primeira instância julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, pois o contribuinte não lograra êxito em comprovar, inequivocamente, o erro
cometido no preenchimento da DCTF, como assim rezam o § 1o do art. 147 do Código Tributário
Nacional e a Súmula CARF n° 164.
Entendeu, aquela turma julgadora, que por haver sido a DCTF em questão
retificada em 16 de agosto de 2018, após a ciência do Despacho Decisório (11 de abril daquele
ano), a ECF, na qual de fato consta o valor tido por correto pelo contribuinte, não se prestaria à
prova do fato alegado, já que a mesma seria meramente informativa.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.173 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924396/2018-13

Acrescentou, o voto condutor do acórdão, que a manifestante não instruiu aquele
primeiro apelo com documentos contábeis e fiscais que comprovassem o erro cometido na DCTF
original.
Intimada do acórdão em 6 de fevereiro de 2023, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 7 de março do mesmo ano, alegando, essencialmente, que a ECF,
obrigação acessória prestada ao Fisco antes de prolatado o Despacho Decisório, daria suporte aos
seus argumentos, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, ou o julgador administrativo, buscasse
por outros elementos para firmar sua convicção de que a Recorrente errara no preenchimento da
DCTF original. Em linha com tal assertiva, a Recorrente invoca o Parecer Normativo Cosit n° 2,
de 28 de agosto de 2015 e precedentes deste Conselho.
No entender da Recorrente, a decisão recorrida padeceria de nulidade, já que o
encaminhamento dado pelo colegiado a quo contrariaria o entendimento traduzido no citado
Parecer.
No mérito, pelas mesmas razões, a Recorrente requer a reforma do acórdão
combatido.
Instrui seu Recurso com cópia do recibo de entrega da referida ECF, datado de 13
de julho de 2016.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Equivoca-se a Recorrente quanto à preliminar de nulidade suscitada.
Isso porque o Parecer Normativo Cosit n° 2, de 2015, não obriga o julgador
administrativo a adotar o entendimento defendido pelo contribuinte.
No caso concreto, a retificação da DCTF se dera após a ciência do Despacho
Decisório. Assim, os excertos da ementa do Parecer aplicáveis não seriam os trazidos pela
Recorrente, mas estes:
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.173 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924396/2018-13

Ademais, o trecho da ementa do Parecer do qual se socorre a Recorrente é
endereçado à autoridade fiscal e apenas abre uma possibilidade de as informações declaradas em
DCTF tornarem o crédito apto a ser objeto de PER/DComp, caso não sejam conflitantes com os
dados contidos em outras declarações:
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora– que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
De qualquer modo, a turma julgadora fundamentou sua decisão na inexistência da
escrituração contábil e fiscal nos autos.
Pode-se até questionar a conclusão daquele colegiado, mas o mero inconformismo
da Recorrente com o destino dado à Manifestação de Inconformidade não justifica, nem de
longe, a declaração de nulidade da decisão recorrida, já que ao julgador é garantida, com base
nos elementos que instruem os autos, sua livre convicção (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972).
A propósito, digo que são nulos somente os atos e termos lavrados por autoridade
incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos com preterição do direito de defesa,
nos termos do artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, hipóteses não reveladas ou presentes na
decisão de piso.
Verifica-se, também, que o acórdão recorrido cumpre integralmente o disposto no
art. 31 do Decreto n° 70.235, de 1972, sendo claro e objetivo quanto ao não acolhimento das
razões de defesa formuladas pela Recorrente e ora devolvidas ao CARF.
Rejeita-se, portanto, a preliminar.
Passa-se ao mérito.
É incontroverso que a ECF tem natureza meramente informativa.
Contudo, dada a situação fática, entendo que sua utilidade vai muito além da
substituída Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”).
Isso porque a ECF dialoga com a Escrituração Contábil Digital (“ECD”) e contém
o Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (“e-Lalur”). Vejamos, a tal título, os
esclarecimentos disponíveis no portal do Sistema Público de Escrituração Digital (“SPED”)1:
Uma das inovações da ECF corresponde, para as empresas obrigadas a entrega da
Escrituração Contábil Digital (ECD), à utilização dos saldos e contas da ECD para
preenchimento inicial da ECF. Ademais, a ECF também recuperará os saldos finais das
ECF anterior, a partir do ano-calendário 2015. Na ECF haverá o preenchimento e
controle, por meio de validações, das partes A e B do Livro Eletrônico de Apuração do
Lucro Real (e-Lalur) e do Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL

1 http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1285 - página consultada em 10 de janeiro de 2024
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.173 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924396/2018-13

(e-Lacs). Todos os saldos informados nesses livros também serão controlados e, no caso
da parte B, haverá o batimento de saldos de um ano para outro.
Finalmente, a ECF apresentará as fichas de informações econômicas e de informações
gerais em novo formato de preenchimento para as empresas.
Portanto, é razoável crer que a apuração da estimativa de IRPJ de março de 2015,
contida na ECF (apresentada pelo contribuinte antes da expedição do Despacho Decisório),
encontre lastro na escrituração contábil e reflita na demonstração do lucro real até o
encerramento daquele mês (especialmente na hipótese de levantamento da base de cálculo por
balancete/balanço de suspensão/redução).
A ausência de outras peças da ECF poderia ser suprida pelo julgador de piso,
as quais possivelmente viriam a referendar o arguido pelo contribuinte, em cotejo com a
apuração da estimativa alimentada nos autos.
A Administração Pública pauta-se, dentre outros princípios, pela moralidade e
deve atuar de boa fé (art. 2o, caput e inciso IV do parágrafo único, da Lei n° 9.784, de 29 de
janeiro de 1999).
A boa fé, esperada das e pelas partes, é objetiva, ou seja, independe de haver boas
ou más intenções.
O comportamento pautado na boa fé também é expresso no art. 5o do Código de
Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015).
Adiciono que o contribuinte, ao apresentar suas declarações, estabelece com o
órgão fazendário uma relação de confiança, não podendo lhe ser imputado prejuízo em face de
suposta fragilidade do acervo probatório, pautada na ausência, no processo, das mesmas
declarações, já que estão ao inteiro dispor da Administração Tributária.
Em que pese não restar de todo evidenciado o efetivo erro cometido pelo
contribuinte no levantamento da estimativa em questão (de base de cálculo, de alíquota, de
deduções admitidas em lei e não utilizadas e afins), julgo haver indícios suficientes de que, ao
fim e ao cabo, o contribuinte possa ter razão.
Por outro lado, o crédito aqui veiculado decorre de antecipação do imposto devido
no ajuste anual. Nessas circunstâncias, e dado o que do processo consta, não se sabe ao certo se o
contribuinte levou ao encontro de contas, no encerramento do ano-calendário 2015, o valor
integral recolhido a título da estimativa de IRPJ de março de 2015.
Como os fatos alegados não foram conhecidos pela autoridade fiscal, entendo
pertinente a remessa dos autos à unidade da RFB, para que a douta autoridade se pronuncie
quanto ao erro de preenchimento da DCTF original e, em decorrência, quanto ao suposto
pagamento efetuado a maior pela Recorrente, permitindo-se, a partir de então, a depender das
novas conclusões, o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa ao contribuinte,
bem como o duplo grau de jurisdição administrativa.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou parcial provimento
ao Recurso Voluntário, para determinar que em Despacho Decisório complementar a autoridade
fiscal se pronuncie quanto ao crédito pleiteado, dado o que veio a constar dos autos, sem prejuízo
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.173 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924396/2018-13

das medidas que entender pertinentes, retomando-se, a partir de então, a marcha regular do
processo, sob o rito do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 128
DF CARF MF
Original